Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-80.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000561-80.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: DARIO SILVA MENDES

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSTATADA.
1. Trata-se de recurso de apelação em que o INSS busca o reconhecimento da ocorrência da prescrição do pleito de reestabelecimento do benefício previdenciário, sob o pretexto que entre a cessação do benefício e o ajuizamento da demanda teriam transcorridos mais de 05 (cinco ) anos. 2. Malgrado seja fato que a jurisprudência do STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional posto para os casos em que se busca rediscutir o ato administrativo que culminou com a negativa ou a cessação de benefício previdenciário, a hipótese não se verifica no presente feito. 2. Pois, a detida análise dos autos permite constatar que, inicialmente fora deferido o benefício de auxílio-doença em no ano de 2007, o qual foi renovado por três oportunidades, até que em junho de 2014 foi conferido o direito a aposentadoria por invalidez acidentária. 3. Em verdade, a cessação do benefício se deu em dezembro de 2019, após a realização de perícia ocorrida em outubro de 2018. 4. Com isso, tendo a presente demanda sido ajuizada em março de 2020, seja considerando a data em que se deu a cessação, seja do momento em que fora realizada a perícia revisional, não transcorreram mais de 05 (cinco) anos. 5. Logo, não há como se falar em prescrição quinquenal, como deseja a Ré/Apelante. 6. Por fim, tendo em vista o quanto previsto no art. 85, § 11, do CPC, devida a majoração dos honorários sucumbenciais.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000561-80.2020.8.05.0256
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
DARIO SILVA MENDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA